Tribunal: CARF
Processo: 10283.721372/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721372/2013-21
ACÓRDÃO
2202-011.727 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEXANDRE BORGES BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72.
O não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.727 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721372/2013-21
2
RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da parte Recorrente Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF) dos anos calendário 2008 a 2010 com relação aos rendimentos
distribuídos com relação ao Hospital Santa Julia LTDA– HSJ. Isso, pois foi constatada a utilização
indevida de uma SCP pelo hospital, que era quem prestava os serviços pela utilização dos médicos,
grupo no qual se encontra a Recorrente. Considerando que o sócio participante era quem prestava
os serviços, a fiscalização desqualificou os lucros e dividendos recebidos de SCP e os requalificou
como sendo remuneração, de modo que se sujeitariam à incidência de IRPF.
Sobreveio o acórdão no 10-59.545, proferido pela 4a Turma da DRJ/POA (fls. 94-
106), que entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente
reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo sido facultado ao contribuinte impugnação na qual o autuado demonstra
de forma inequívoca seu pleno conhecimento do processo fiscal e, apresenta seus
argumentos de defesa, não procede a arguição de nulidade por cerceamento do
direito de defesa.
SOCIEDADE. LUCROS. NATUREZA JURÍDICA DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS
SÓCIOS. VERDADE MATERIAL.
Apurado-se que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem
aspectos diversos da realidade formal, sendo os supostos sócios prestadores de
serviços e o lucro, na verdade, refere-se à remuneração dos serviços prestados, os
valores recebidos devem ser classificados, segundo a sua efetiva natureza jurídica,
como rendimentos tributáveis de prestação de serviços, que correspondem a
verdade material dos fatos, e não como lucros isentos do Imposto de Renda.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.727 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721372/2013-21
3
Os valores apurados em procedimento fiscal deverão ser submetidos à devida
tributação com a aplicação da multa de ofício.
JUROS SELIC.
A utilização dos percentuais equivalentes à taxa referencial do Selic para fixação
dos juros moratórios está em conformidade com a legislação vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 23/08/2017 (fl. 109), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
27/09/2017, em que aduz que a existência da JCP está comprovada e a fiscalização até realizou
diligência in loco, pede que sejam retiradas as multas e juros, reitera genericamente os
argumentos da impugnação e pede que seja cancelado o débito fiscal reclamado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Não conheço do Recurso Voluntário pois é intempestivo
É de 30 dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo contribuinte,
conforme prevê o artigo 33, do Decreto-lei no 70.235, de 1972. O não cumprimento do aludido
prazo impede o conhecimento do recuso interposto em razão da sua intempestividade.
Veja-se que a Recorrente foi cientificada em 23/08/2017 (quarta-feira), não em
25/08/2017 como alega (fl. 112), de modo que a data inicial de contagem recai no dia 24/08/2017
(quinta-feira), sendo o último dia para sua interposição seria 22/09/2017 (sexta-feira). Tendo sido
interposto o Recurso Voluntário em 27/09/2017, este é intempestivo e não pode ser conhecido.
Com isso, entendo por não conhecer do Recurso Voluntário.

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.727 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721372/2013-21
4

Fl. 120
DF CARF MF
Original